Tribunal: TJSP
Processo: 1008823-06.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-02-27
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LESÕES POR ESFORÇOS REPETITIVOS NO QUADRIL E NOS MEMBROS INFERIORES – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA - APELO DO INSS - PRETENSÃO DE DEVOLUÇÃO, PELO ESTADO DE SÃO PAULO DO VALOR ANTECIPADO PARA O PAGAMENTO DA PERÍCIA MÉDICA, ANTE A SUCUMBÊNCIA DO AUTOR NA DEMANDA – ISENÇÃO DE CUSTAS PREVISTA NO ARTIGO 129, PARÁGRAFO

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LESÕES POR ESFORÇOS REPETITIVOS NO QUADRIL E NOS MEMBROS INFERIORES – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA - APELO DO INSS - PRETENSÃO DE DEVOLUÇÃO, PELO ESTADO DE SÃO PAULO DO VALOR ANTECIPADO PARA O PAGAMENTO DA PERÍCIA MÉDICA, ANTE A SUCUMBÊNCIA DO AUTOR NA DEMANDA – ISENÇÃO DE CUSTAS PREVISTA NO ARTIGO 129, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI No 8.213/91 – HONORÁRIOS PERICIAIS QUE SÃO ÔNUS DA AUTARQUIA, INDEPENDENTEMENTE DA SUCUMBÊNCIA – INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA – SENTENÇA MANTIDA.